Tribunal: TJES
Processo: 5000820-96.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-96.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS LOMAR

APELADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000820-96.2024.8.08.0032

APTE:
JOSE CARLOS LOMAR

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELA REDUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Carlos Lomar contra sentença que, nos autos de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária. O recorrente sustenta que o exercício de sua atividade habitual agravaria sua condição de saúde, que o magistrado não está adstrito às conclusões da perícia e que não se exige percentual mínimo de incapacidade, nos termos do Tema 416 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de auxílio-acidente, especialmente a existência de redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a ocorrência de acidente, o nexo causal entre a lesão e o evento e a redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

No caso concreto, o acidente e o nexo causal restam comprovados pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e pela concessão administrativa pretérita de auxílio-doença.

O laudo pericial judicial conclui de forma categórica que, embora o autor tenha sofrido fratura de escafóide direito (CID S62.0) e sido submetido a osteossíntese, não apresenta sinais de crise ou piora, nem redução funcional, encontrando-se apto ao exercício de suas atividades habituais.

A perícia afasta expressamente a existência de incapacidade laborativa ou de sequela que implique diminuição efetiva da aptidão para o trabalho anteriormente exercido.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige comprovação de sequela que reduza a capacidade laboral, não se destinando a compensar mero infortúnio ou risco de agravamento futuro.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo orienta que, ausente prova de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa, é indevida a concessão de benefício acidentário.

Inexistindo o terceiro requisito legal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial judicial, quando claro e conclusivo quanto à aptidão laboral, afasta a concessão de benefício acidentário na ausência de elementos probatórios em sentido contrário.

O auxílio-acidente não é devido quando inexistente sequela que implique diminuição efetiva da capacidade laborativa, ainda que comprovados o acidente e o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024160158424, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 26/07/2021; TJES, Apelação Cível nº 030110132088, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 25/11/2019; TJES, Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000820-96.2024.8.08.0032

APTE:
JOSE CARLOS LOMAR

APDO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSE CARLOS LOMAR, eis que irresignada com a r. sentença de ID n° 16109090 que, nos autos de ação previdenciária para concessão de auxílio acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, por ele ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente a pretensão autoral.

Sustenta o recorrente no apelo de id n° 16109091, em síntese, que:
(i)
se permanecer na sua função, sua condição de saúde se agravará devido à sua atividade laborativa;
(ii)
não basta que a perícia seja conclusiva para direcionar o julgamento do processo, o Juiz deve ponderar toda produção probatória do processo para chegar a uma decisão;
(iii)
não se exige grau ou índice de percentual mínimo de incapacidade, conforme entendimento do STJ em seu tema 416.

Pois bem.

Consoante dispõe o art. 86 da Lei n° 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para a concessão do benefício, portanto, exige-se a concomitância de três requisitos: (i) ocorrência do acidente; (ii) nexo causal entre o acidente e a lesão; e (iii) redução da capacidade laborativa em caráter permanente.

No caso concreto, restaram devidamente comprovados o acidente e o nexo causal, como atestam a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e a própria concessão administrativa de auxílio-doença pelo INSS em momento pretérito.

Todavia, o ponto nuclear da controvérsia reside na presença ou não de redução da capacidade laboral em caráter permanente.

Sobre tal aspecto, o laudo pericial produzido em juízo é categórico ao concluir que, embora o autor tenha sofrido fratura do punho direito, incluindo escafóide (CID 10-S620), submetendo-se posteriormente a procedimento cirúrgico de osteossíntese para inserção de parafuso, está em tratamento irregular, sem sinais de crise ou piora, sem redução da capacidade dos membros, encontrando-se o segurado apto ao exercício de suas atividades habituais.

“
[...] VII: COMENTÁRIOS MÉDICO – FORENSES:

No caso em análise, considerando a história clínica do autor, os documentos e laudos complementares, assim como o exame médico pericial, evidencia-se que o periciando apresentou fratura de escafóide direita e está em tratamento irregular, sem sinais de crise ou piora. Em uso de terapia conservadora - medicamentosa. A avaliação permite inferir que se trata de doença crônica e não se encontra no período de agudização ou elementos caracterizadores de incapacidade para atividade.

Portanto, mediante análise médico pericial, não verificam-se elementos que caracterizam incapacidade.”

(Laudo Pericial – Id. 16108883, pg. 04)

Pelo exposto, as respostas do perito aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes afastam, expressamente, qualquer limitação funcional que implique restrição à atividade profissional anteriormente desempenhada.

Não procede, portanto, a alegação recursal de que o esforço físico no desempenhar das funções de carteiro agravariam suas patologias.

A médica perita judicial (id n°16108883), ao proceder à análise clínica e funcional, examinou precisamente a repercussão da lesão sobre a função habitual, concluindo pela ausência de incapacidade, conclusão que se harmoniza com os documentos médicos apresentados e com a evolução clínica registrada.

Ressalte-se que o auxílio-acidente não se presta a indenizar o mero infortúnio, mas apenas a sequela que acarrete
diminuição efetiva da aptidão laboral.

Dito isso, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo segue no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM ACIDENTÁRIO CERCEAMENTO DEFESA – REJEITADO INCAPACIDADE PARA O TRABALHO CONCAUSA NÃO CONFIGURADA PERÍCIA CONCLUSIVA HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS PEDIDO DE REEMBOLSO PELO ESTADO IMPOSSIBILIDADE RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Não há necessidade de ser realizada nova perícia, eis que o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades.
2. O magistrado, como destinatário da prova, deve decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento, como ocorreu na espécie, sem qualquer ilegalidade.
3. Como cediço, para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária é indubitável a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos. 4. Nesse contexto, não configurada nos autos a incapacidade para o trabalho da recorrente, muito menos, por decorrência lógica, a existência de nexo causal ou relação de concausa, não faz jus ao recebimento do benefício pleiteado.
[...] 7 – Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160158424, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS. INCAPACIDADE LABORAL. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.
2. Hipótese em que o laudo pericial afastou o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa permanente, sendo incabível a concessão de auxílio-acidente, tampouco de aposentadoria por invalidez. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030110132088, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.
2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia. 3. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como marceneiro. 4. Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001901-06.2022.8.08.0047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

No caso em apreço, a perícia médica afastou claramente o terceiro requisito, delineando várias vezes que a capacidade laboral do autor, ora Apelante, estaria preservada, não havendo fundamentação para deferir o benefício pleiteado, impondo-se, consequentemente, a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamen
tos.

Atento ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10 (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade pelo deferimento da gratuidade da justiça ainda na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.